Tribunal: TJDFT
Processo: 0742494-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. ART. 927, INCISO III, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.951.662 e 1.951.888, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (publ. DJe de 20.10.2023). Por isso, e de acordo com o art. 927, inciso III, do CPC, é desnecessária a comprovação efetiva de que o devedor tenha recebido, ele mesmo ou por interposta pessoa, a notificação.
2. Agravo de instrumento não provido.